Tribunal: TJDFT
Processo: 0714660-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714660-20.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTA SILVA DE ARAUJO, MARQUEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA FRANCIELMA SILVA, JOSELIO GRACIANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMANTA SILVA DE ARAÚJO e MARQUEL PEREIRA DA SILVA contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF na ação de rescisão contratual n. 0703222-82.2022.8.07.0004, proposta em desfavor de JOSÉLIO GRACIANO DA SILVA e MARIA FRANCIELMA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121322490 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, objetivando a rescisão liminar do contrato e a reintegração dos agravantes na posse do imóvel constituído pelaunidade 202, pavimento 01, do Condomínio Residencial Canaã I, Lote 2, Quadra 70, Parque Estrela Dalva IX, Luziânia/GO. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam o cabimento da concessão da tutela de evidência, tendo em vista a comprovação do inadimplemento dos agravados quanto ao pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, bem como do IPTU. Ressaltam que os agravados residem no imóvel sem qualquer contrapartida. Os agravantes afirmam que, em virtude da inadimplência dos agravados, passaram a promover o pagamento das parcelas do financiamento e dos tributos incidentes sobre o imóvel, de forma que deve lhes ser assegurada a reintegração de posse do bem. Ao final, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a sua imediata reintegração na posse do imóvel objeto do litígio. Em provimento definitivo, requerem a reforma do r. decisum, para que seja deferida a tutela de evidência vindicada na inicial. Sem preparo, tendo em vista que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 121322490 do processo originário). Esta relatoria, consoante decisão exarada no ID 35395053, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em face dessa decisão, os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 36270127) onde repisam os argumentos vertidos no Agravo de Instrumento, afirmando que restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito vindicado e o perigo da demora, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Postulam a concessão da tutela antecipada recursal. Contrarrazões da agravada MARIA FRANCIELMA SILVA no ID 39199131, nas quais a parte noticia a celebração de acordo e pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. O despacho desta relatoria, sob o ID 39417666, determinou a intimação dos agravantes para se manifestarem acerca da possível perda superveniente do interesse recursal. Posteriormente, os agravantes se manifestaram pela desistência do recurso (ID 39558762). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 119257607 na origem). Destaco, por fim, que a desistência do agravo de instrumento pelos agravantes torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022 às 15:26:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora